Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-65.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-65.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES RODRIGUES - CPF: 513.638.011-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (ASSISTENTE), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (ASSISTENTE), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA DE MELO - CPF: 016.162.161-90 (ASSISTENTE), DILCIONE MENDES RODRIGUES - CPF: 026.789.461-93 (ASSISTENTE), SILVANE ALVES AMARO (VÍTIMA), SILVANE ALVES AMARO - CPF: 941.042.202-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 545 DO STJ – ASSUNÇÃO DA AUTORIA NA FASE EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de reconhecer, a favor do réu, a incidência da circunstância atenuante da
confissão
espontânea ainda que a admissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente
retratada
em juízo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTONIO MENDES RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MENDES RODRIGUES
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000210-65.2021.8.11.0018, que tramitou perante o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento
fechado,
em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I, VI e § 7º, inc. III, do CP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 174550839, o apelante, representado pela Defensoria Pública, pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão
, visando a retificação da pena imposta.

Em contrarrazões vistas no ID 174550842, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180592662, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 174550840), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 07h00, em residência particular localizada na Rua Estrela Guia, n. 2453-S, Bairro Cruzeiro do Sul, no Município de Juara/MT,
ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, com meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou a vítima
Silvane Alves Amaro
, sua companheira, desferindo-lhe diversos golpes de arma branca.

Conforme apurado, na manhã do fatídico dia, no interior da residência conjugal do casal, após a vítima comunicar que queria a separação, o acusado se apossou de uma faca de açougueiro e, na presença dos filhos menores do casal, desferiu diversos golpes contra sua companheira, ocasionando-lhe ao menos oito perfurações na região mamaria/tórax/abdômen e diversas outras perfurações no braço, punho, terço superior, região cervical, axilar, em decorrência da tentativa da ofendida de defender-se dos golpes sofridos, causa eficiente de sua morte por choque cardiogênico.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, e § 7º, inc. III, do CP
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e VI e § 7º, inc. III, do CP
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro no tocante à aplicação da pena
:

A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à ausência de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
proferida pelo réu ainda na fase policial.

Com razão a defesa
.

Sabe-se que a confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Posteriormente, no julgamento do Resp 1.972.098/SC, de Relatoria do Exmo. Min. Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão
sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade
, seja ela policial ou judicial,
independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Na presente hipótese, em seu interrogatório extrajudicial, o acusado
ANTONIO MENDES RODRIGUES
admitiu ter ceifado a vida de sua companheira, narrando que travou uma discussão com
Silvane
em razão da pretensão de separação do casal; contou que a ofendida o teria agredido com um soco no rosto e, após ter sido insultado por
Silvane
, armou-se com uma faca e golpeou a vítima várias vezes, matando-a quase que instantaneamente.

Além disso, o acusado relatou que seus filhos presenciaram o momento em que esfaqueou a companheira e logo em seguida tentou cometer suicídio, desferindo um único golpe contra a parte frontal de seu tórax (ID 174549888– Págs. 02/04).

À vista desse contexto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, porque ainda que o réu, em juízo, tenha alegando que não se recorda de como o crime se deu, não se descuida que consta dos autos a versão apresentada extrajudicialmente, além do que não é possível se ingressar no mérito de quais elementos de autos influiriam ou não, e em qual medida foram válidos para cada um dos jurados, notadamente o âmbito da intima convicção que permeia os feitos submetidos ao julgamento pelo conselho de sentença.

Destarte,
configurada a confissão
, necessário se faz realizar novo procedimento dosimétrico.

Na primeira fase, resta mantida a pena fixada pelo juiz
a quo
no patamar mínimo de 12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase, à vista das considerações acima elencadas, concorrem a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP, conforme reconhecido pelo Magistrado singular, motivo pelo qual compenso-as integralmente.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição pena, mas incide a causa de aumento prevista no § 7º, inc. III, do art. 121, do CP, uma vez que o delito foi cometido na presença dos filhos da vítima, razão pela qual, à míngua de quaisquer questionamentos da i. Defesa nesse sentido, mantenho a majoração na fração de 1/3 (um terço) fixada pelo juiz
a quo
, o que repercute na
pena definitiva do acusado, conduzindo ao
quantum
final de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
e os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MENDES RODRIGUES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Por consequência, a sanção final do acusado passa a ser dosada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
; conservando-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisória em face do recorrente (ID 174550844),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir e providencie o que mais for necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023